Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703838-53.2019.8.07.0007 AGRAVANTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI AGRAVADOS: GERMANO DE OLIVEIRA FARIAS, MARIA ISABEL CAMARA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Asseveram, ainda, que o entendimento do acórdão recorrido não guarda sintonia com a jurisprudência de outros tribunais, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026